Tribunal: STF
Processo: HC 224905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ilonius Maximo Ferreira Saraiva e outro, em favor de Ezequiel Alves da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.072/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EZEQUIEL ALVES DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0634452- 76.2022.8.06.0000). 



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática dos delitos descritos nos seguintes artigos: 171 e 299 do Código Penal; 2° da Lei n. 12.850/2013; e 1º da Lei n. 9.613/1998. 



    O decreto prisional fundou-se na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva. 



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    A defesa aponta que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar e a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito. 



    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. ” (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por meio de decisão monocrática transitada em julgado em 5.10.2022.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 223.114, em cujos autos concedi a ordem em favor de corréu.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme reconhece o impetrante, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    O impetrante requer a extensão da decisão proferida nos autos do HC 223.114/CE, impetrado em favor de corréu. Eis a fundamentação:



    “Da leitura do excerto acima e do decreto prisional (eDOC 11), não vislumbro razões concretas para a manutenção do paciente no cárcere, motivo por que penso que outras medidas cautelares podem ser o bastante para acautelar o processo e a ordem pública. Ademais, nada nos autos demonstra que o paciente não seja primário.



    Pesam contra o paciente acusações de, na qualidade de funcionário e subordinado de Anderson José Smith Rodrigues (eDOC 18, p. 6), atuar na captação de vítimas para suposta aplicação de golpe consubstanciado, segundo os autos, em alegado falso consórcio, de modo que a cautelar de fiança me parece adequada à espécie do delito.



    Não que a fiança seja meio de indenização ou ressarcimento, tampouco que ela seja apropriada apenas em crimes econômicos, mas, em tais crimes, a fiança exerce seu papel acautelatório com maior propriedade, porquanto atinge o ponto nuclear do processo penal.



    Aliás, o próprio CPP recomenda a análise da natureza da infração, quando do arbitramento da fiança. (art. 326, CPP)



    A Lei 12.403 de 2011 implantou reformas favoráveis que aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 do CPP, que dispõe sobre o instituto da fiança. 



    Regula-se a fiança agora por critérios concretos e aplicáveis: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.



    Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sensível à redução da fiança originariamente fixada em valores não razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.11.2017, e HC 149.312 MC/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 



    Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 



    “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. 



    Portanto, considerados os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 do CPP, especialmente a gravidade da infração e as condições financeiras do paciente, aribro a fiança para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Assim, em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; 



    e) proibição de se comunicar com os demais coinvestigados;



    c) fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    Deixo de estender os efeitos desta decisão aos demais coinvestigados por ausência de similaridade fática.



    O alvará somente pode ser expedido após o recolhimento da fiança.”



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, o requerente exercia a função, em tese, de vendedor. O paciente daqueles autos, em favor de quem concedi a ordem, exercia, em tese, a função de representante comercial. Ambos subordinados de Anderson José Smith Rodrigues.(eDOC 7, p. 14)



    Ademais, também no caso de Ezequiel Alves da Silva, nada nos autos demonstra que o paciente seja reincidente. Nesse sentido, veja-se teor da decisão do TJCE no writ nº 0634452-76.2022.8.06.0000: 



    “De fato, não há ações em andamento ou demais processos em desfavor de Ezequiel, o que pode corroborar a tese de que este possua bons antecedentes.” (eDOC 8)



    Portanto, vislumbro, na espécie, similaridade fática entre os dois casos, inobstante o registro na decisão que se pretende ver estendida.



    Ante o exposto, concedo a ordem para estender a decisão proferida nos autos do HC 223.114/CE, nos seus exatos termos e fundamentos.



    Atente-se o Juízo para expedição do alvará de soltura apenas após o recolhimento da fiança.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas desta Comarca de Fortaleza/CE, com cópia da decisão proferida no HC 223.114/CE.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente